Tribunal: TJES
Processo: 5006729-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006729-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO PINTO DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006729-18.2021.8.08.0035

RECTE.: EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDO.: JOAO PINTO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JOAO PINTO DE OLIVEIRA NETO
em face de
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A.
Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora alega que, no dia 21 de março de 2019, adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória/ES x Belém/PA, a ser realizada no dia 28 de abril às 10h40min, com escala em São Paulo, e chegada ao destino no mesmo dia às 19h35min, com retorno previsto para o dia 4 de maio às 03h20min, com escala em Brasília e chegada às 08h35min. Afirma que a compra se deu por intermédio do sítio eletrônico da 1ª requerida, a qual ofertou os tíquetes aéreos na importância de R$ 640,68 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), pago através do cartão de crédito.

A companhia que iria operar o trecho de ida e volta seria a 2ª requerida. Alega que o objetivo da viagem era de visitar familiares e participar de uma festividade (casamento), que havia sido convidado para ser padrinho. Relata que, feita a reserva pelo site da 1ª requerida, recebeu um e-mail de que a solicitação havia sido recebida e se aguardava a confirmação da compra. Aduz que, após isso, não recebeu mais nenhum comunicado, nem mesmo de que a compra não havia sido aprovada contendo motivo para tanto. Assim, uma vez que já havia recebido todas as informações necessárias, como número do voo, da reserva e itinerário, acreditava estar tudo certo, só bastaria aguardar a abertura de check-in. Afirma que, por um acaso, solicitou que sua filha verificasse a possibilidade de alteração da data da viagem, porém, nesse momento, tomou ciência do cancelamento dos bilhetes adquiridos, sem que tivesse recebido qualquer notificação (e-mail, SMS, mensagem ou outra forma de contato) da situação para promover a remediação adequada, qual seja a compra de uma nova passagem em tempo hábil.

Aduz que a situação gerou enorme transtorno, vez que possuía limite disponível em seu cartão de crédito e não havia nenhuma razão que justificasse o cancelamento da reserva.

Assevera que sua filha buscou contato com preposto da 1ª requerida, de nome Maria Becchi, através de atendimento online e, naquele momento, informou de que foi localizada a reserva FWTZXQB e verificada a situação de cancelamento devido a algum erro técnico. Diante de tal fato, foi recomendado uma nova tentativa de compra dos trechos, porém já não era mais possível adquirir nos valores originais. Alega que, em função do erro confirmado pela preposta da 1ª requerida, foi obrigado a adquirir novas passagens aéreas, tendo um prejuízo de R$ 426,22 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), uma vez que a oferta inicial foi de R$ 640,68 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), enquanto na nova compra foi dispendido a importância de R$ 1.066,90 (mil e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Em sede de contestação (ID. 4194143), a requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A
apresentou contestação impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita e prejudicial de mérito (prescrição). No mérito, alegou a ausência de responsabilidade civil e dever de indenizar pela ausência de prática de ato ilícito; alegou que ocorreu um problema no seu sistema (intermitência sistémica) que cancelou a passagem; invocou excludente de responsabilidade civil; aduziu a inexistência de danos morais e materiais e o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Por sua vez, a requerida
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
apresentou contestação (ID. 4194148) alegando a ausência de responsabilidade civil e dever de indenizar pela ausência de prática de ato ilícito; alegou que encaminhou um e-mail informando que a reserva estava pendente de pagamento, sendo que a confirmação da compra ocorreria apenas após 48h da confirmação do pagamento e, como o pagamento não foi confirmado, os bilhetes aéreos não foram emitidos; alegou a ausência de falha na prestação dos serviços; aduziu a inexistência de danos morais e impugna o pedido de indenização por danos materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida (ID. 4194156) pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A), solidariamente, a pagarem à parte autora (JOAO PINTO DE OLIVEIRA NETO): a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros, desde a presente data; b) o valor de R$ 426,22 (quatrocentos e vinte e seis e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso (12.04.2019), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

A empresa ré (ID. 4194161), ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega inexistência de ato ilícito e, portanto, inexistência de danos morais e materiais. Questiona ainda o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4194168) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença a quo.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de devolução do valor de R$ 426,22 a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00 quanto aos danos morais suportados pelo autor, referentes a quebra da oferta inicialmente contratada.

Inicialmente, a partir da análise dos autos, é incontroverso a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, haja vista que não há quaisquer provas de eventual falha no sistema que pudesse ter levado ao fato de cancelamento das passagens anteriormente adquiridas pelo autor. Ainda, é imperioso destacar que mesmo em caso de ocorrência de suposta falha técnica, houve ausência de comunicação ao consumidor sobre a não conclusão da compra da passagem.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Ressalte-se que no caso em tela, ainda que possa se considerar o alegado pela ré de que houve uma falha no sistema, o que não foi minimamente comprovado, não restou configurado caso fortuito a afastar a responsabilidade civil.

Trata-se, em verdade, de um fortuito interno, visto que ligado intimamente à atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela ré.

Ademais, não há dúvida de que as empresas rés descumpriram a oferta, fato que caracteriza falha no serviço prestado, pois a prática comercial abusiva o tornou impróprio ao fim proposto ao consumidor.”

Diante de tal conjuntura fática, entendo que as requeridas cometeram ato ilícito ao não comunicar o consumidor da não conclusão da compra e ter descumprido com a oferta anteriormente firmada.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Além dos danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante da lesão a dignidade do consumidor, ao quebrar a promessa inicialmente ofertada e condicionar a realização da viagem ao desembolso de valores a maior.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que os Embargos de Declaração foram interpostos diante de inconformismo com a decisão e, portanto, manifestamente protelatórios. Portanto, a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC se mostra justificada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)